Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-67.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESA NECESSÁRIA – AUTOS N. 1005474-67.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelada: Ísis Monteiro Moitinho
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, manejada por Ísis Monteiro Moitinho, julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora declarando nulo os contratos de trabalho havidos entre as partes no período compreendido entre 05/09/2011 a 01/04/2016, condenando o ente estadual ao pagamento do valor correspondente ao FGTS incidente sobre a verba remuneratória no mencionado período, sem a incidência da multa de 40% (quarenta por cento), bem ainda condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformado, o apelante alega, como causa de pedir recursal, a impossibilidade de condenação ao pagamento do FGTS no âmbito do contrato temporário, o qual era regido por regime jurídico-administrativo, isto é, por normas de direito público, de modo que inaplicável as normas da CLT ao caso concreto, não sendo devido o pagamento de quaisquer verbas trabalhistas postuladas.
Assinala, ainda, que a contratação temporária de servidores é necessária para o atendimento das necessidades excepcionais, ante a falta de profissionais concursados na área, cuja relação de trabalho está fundamentada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e que o lapso temporal das sucessivas contratações não descaracteriza, tampouco altera, a natureza do vínculo.
Pugna, ao final, pelo provimento do presente recurso.
Em contrarrazões, a parte apelada rebate os argumentos invocados pelo Estado de Mato Grosso, requerendo o desprovimento do recurso interposto (id. 7694459).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 77308497).
É o breve relatório.
Decido.
O art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise dispensa o julgamento do Colegiado, visto que se encontra pacificado nos Tribunais Superiores à discussão a respeito do pagamento de FGTS na hipótese de servidor contratado temporariamente.
Segundo consta dos autos, a apelada foi contratada de forma temporária para exercer o cargo de Profissional da Educação Básica em 02/04/2008, com sucessivas renovações, permanecendo em exercício até 01/04/2016 (id. 76492725).
Desde logo, importante ressaltar que, por se tratar de contratação precária, a Administração poderia rescindir o vínculo a qualquer momento, inexistindo qualquer estabilidade ou extensão de direitos assegurados aos servidores efetivos, situação essa que a apelada se fez ciente ao assinar o termo de compromisso.
Com efeito, o art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece a legalidade da contratação temporária, ao estabelecer que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.
A manutenção ou renovação sucessiva de contrato temporário em detrimento da realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, IX, da CF, acarretando a nulidade de referida contratação.
Dessa forma, enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte Constitucional, que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas.
No caso vertente, se o vínculo temporário da apelada como Profissional da Educação Básica do Estado de Mato Grosso perdurou com renovações sucessivas, flagrante a nulidade de referidas contratações, porquanto levadas a efeito sem observância do limite estabelecido na referida norma.
Insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, passou a adotar o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. Confira-se:
“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei no 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (STF, RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068). Grifou-se
No mesmo sentido, também em sede de repercussão geral, o STF decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, sobre o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações. Leia-se:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (STF, RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Grifou-se
Na hipótese em análise, tem-se que a prorrogação do prazo de validade do contrato temporário, de fato, configura o desvirtuamento da necessidade excepcional, a amparar o direito da apelada ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS no período trabalhado, ainda que o Estado afirme o contrário.
Nesse contexto, inobservada a finalidade dos contratos por tempo determinados, haja vista as renovações sucessivas ocorridas no período delimitado na inicial da ação de base, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.
Sobre o ponto, convém mencionar a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:
“Súmula 363 - A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.”
Ainda nesse propósito, confira-se os seguintes entendimentos deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS – NULIDADE – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIO - RE 765.320/MG (...) A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o). A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.” (N.U 0000378-18.2011.8.11.0024, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, DJE 02/07/2020). (grifou-se)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.” (AC: 00045445220088110007, Relator: Mario Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020). (grifou-se)
Partindo dessas premissas, observa-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado, considerando-se flagrante nulidade da contratação com inúmeras prorrogações.
Incumbe ressaltar que o contrato temporário, ainda que prorrogado por vários anos, não perde o seu caráter administrativo, o que, em tese, afastaria a aplicação da CLT e de seus benefícios. Todavia, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, razão pela qual a servidora contratada faz jus ao recebimento de FGTS.
Outra não é a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Confira-se:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS (...) DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de salário, férias e décimo-terceiro. (...).” (Apelação / Remessa Necesária 85302/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). (Grifou-se)
Assim, ainda que não tenham se submetido a concurso público, os servidores contratados pela Administração Pública com base no inciso IX, do art. 37, da CF (contrato temporário), possuem o direito ao recebimento de verbas salariais, fazendo a apelada, pois, jus ao recebimento do FGTS.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e em sede de Reexame Necessário mantenho a sentença de piso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado